Tribunal: STF
Processo: HC 240642
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Insuficiência de provas para condenação. Nulidade processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Roberto de Souza Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 867.524/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 8).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, §2º, I, II e V, do CP (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a insuficiência de provas para assegurar a condenação do paciente e a ofensa às exigências legais acerca do reconhecimento de pessoas, previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a superação do enunciado da Súmula 691/STF e a absolvição do paciente.



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    De início, ressalta-se que, nas razões da apelação criminal a defesa requereu a absolvição do ora paciente, "em razão da insuficiência probatória quanto à sua participação na empreitada criminosa. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de roubo simples ou ao menos para o delito de receptação culposa, bem como a redução da pena, a fixação de regime prisional inicial mais brando e a substituição da reprimenda corporal por penas alternativas (fls.485/499)" (fl. 26).



    Assim, não tendo a tese defensiva atinente ao reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do CPP, sido analisada pela Corte local sob o mesmo enfoque apresentado nas razões do presente writ, não cabe a este Tribunal Superior inaugurar a apreciação do tema, sob pena de incursão em vedada supressão de instância. Nesse sentido:



    (...)



    Já no que se refere à tese de fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, extrai-se do acórdão recorrido (fls. 28/29):



    Em juízo, as testemunhas Juliano e Luciano, policiais civis, discorreram sobre o transcurso da investigação e detalharam novamente a dinâmica do crime de roubo, tal como acima mencionado, salientando que o telefone celular encontrado com o réu era o mesmo que havia sido roubado das vítimas, as quais, na delegacia, o reconheceram sem sombra de dúvidas como um dos roubadores. Diante disso, os policiais obtiveram judicialmente um mandado de busca e apreensão para ser cumprido na residência do acusado, onde foram encontrados um televisor e um aparelho de “home theater” que eram das vítimas. 



    No interrogatório judicial, o acusado Carlos Roberto negou a prática delitiva, dizendo ter sido injustamente acusado da prática do roubo em questão. 



    Finda a instrução processual, nos limites do efeito devolutivo recursal, inequívocas a autoria e a materialidade dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, com a redação vigente à época dos fatos, tal como delineado na sentença recorrida, encontrando-se a condenação do réu devidamente embasada pelo farto conjunto probatório. 



    O depoimento prestado pelas vítimas na fase policial e pelos policiais civis em juízo foram uníssonos, firmes e harmônicos com os demais elementos de prova inserto aos autos, ratificando, com clareza, a versão dos fatos contida na denúncia, ao passo que a versão apresentada pela defesa se mostrou frágil e unilateral, sem qualquer apoio no acervo probatório carreado aos autos. 



    Houve, se não bastasse, o reconhecimento fotográfico do réu Carlos Roberto por ambas as vítimas, sem som brade dúvidas, em sede extrajudicial, tendo ainda sido encontrados bens de propriedade dos ofendidos no interior da residência do acusado.



    Como visto, entendeu a Corte de origem que a condenação foi amparada em acervo probatório suficiente, apontando que "o reconhecimento fotográfico do réu Carlos Roberto por ambas as vítimas, sem sombra de dúvidas, em sede extrajudicial, tendo ainda sido encontrados bens de propriedade dos ofendidos no interior da residência do acusado".



    Nesse contexto, para se entender de forma diversa e afastar a conclusão adotada pela Corte local, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do habeas corpus. Nesse sentido:



    (...)



    Além disso, na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas na fase extrajudicial, mas, também, na apreensão dos objetos da vítima na residência do réu, o que gera distinguishing com relação ao precedente da Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, que propôs nova interpretação do art. 226 do CPP.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente